Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A Terceira Embargante, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo Juízo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que rejeitou os Embargos de Terceiro e manteve a penhora do imóvel nos autos 0742505-52.2017.8.07.0016., extinguindo o processo com julgamento do mérito.
3. Requer a cassação da sentença tendo em vista a irregularidade processual evidenciada nos autos, pois a sentença foi proferida sem que o processo estivesse apto para o julgamento. Não foi concluída a fase postulatória. Não foi observada a regularidade procedimental. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o recurso não deve prosperar. Afirma que os embargos de terceiro não trouxeram nenhum fato novo e que o imóvel não compõe mais o acervo patrimonial da devedora. Insiste na necessidade de se buscar, via incidente, a desconsideração da personalidade jurídica e pretende impor a pecha de nulidade à penhora realizada. O assunto já foi tratado nos autos e a decisão judicial implica correta interpretação dos fatos. Requer a manutenção da sentença.
5. Com relação à preliminar de nulidade, entendo que a citação dos réus, nos embargos de terceiro é demonstrada pelo documento, ID26963646. Juntada em 30/03/2020, o prazo de 15 dias se esgotaria em 23 de abril. A sentença é de 14 de abril, antes, portanto, do esgotamento do prazo para contestação.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada.

7. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.